Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-17.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011548-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), FERNANDO SOUSA BORGES - CPF: 007.157.641-01 (AGRAVANTE), ANDREIA ZAMPIERI BORGES - CPF: 031.049.981-08 (AGRAVADO), NICOLAS BORGES ZAMPIERI - CPF: 078.786.931-70 (AGRAVANTE), G. B. Z. - CPF: 078.787.141-93 (AGRAVANTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE MARTINS DA SILVA - CPF: 055.515.821-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A BENESSE.
CUSTAS PROCESSUAIS
ELEVADAS.

GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL
.

INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA.

RECURSO PROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se
a
parte

agravante, pessoa física, faz jus à concessão
da assistência
judiciária
gratuita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de insuficiência de recursos em favor da pessoa natural goza de validade relativa, só podendo ser
afastada

pelo juízo quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
(art. 99, § 3º, CPC)
.

4.
É vedado o indeferimento do benefício com base em critérios meramente subjetivos/abstratos que não reflitam a real disponibilidade financeira do jurisdicionado.

5.
Caracteriza a insuficiência de recursos a hipótese em que o valor das custas judiciais, mesmo quando parcelado, mostra-se incompatível com a renda mensal comprovada e com os encargos familiares ordinários d
o requerente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:

“A declaração de hipossuficiência
goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca da capacidade financeira.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
a
rts
.
98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câm
a
ra.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Sousa Borges e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que
, na Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda Unilateral, Alimentos e Partilha de Bens n° 1000375-57.2026.8.11.0012,
indeferiu a
assistência
judiciária
gratuita, porém deferiu o parcelamento das custas em 06 vezes, com determinação de recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 dias.

O
agravante
sustenta

que exerce atividade autônoma de corretor de imóveis, profissão marcada por remuneração variável e instável, e que detém a responsabilidade exclusiva pelo sustento e criação de dois filhos menores.

Assevera que o elevado valor atribuído à causa (R$ 1.379.163,68) não reflete disponibilidade financeira real, sendo composto majoritariamente por dívidas.

Afirma que as movimentações bancárias citadas na decisão agravada são típicas da administração de subsistência familiar e que a interpretação de contas ocultas carece de aprofundamento fático.

Sustenta que a documentação colacionada aos autos, como a Carteira de Trabalho (CTPS), declarações de imposto de renda e extratos das contas no Banco do Brasil e Banco Next, demonstra de forma inequívoca a hipossuficiência econômica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

E
feito suspensivo

deferid
o
(I
D

354283881
).

A

agravada
apresentou contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(I
D

230694594
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câm
a
ra
.

A controvérsia
consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus à concessão d
a assistência judiciária gratuita
.

Nos termos do art
.
98 do C
PC
, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O art
.

99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

Trata-se de presunção
juris tantum
, que, embora relativa,
transfere ao magistrado o ônus de apontar elementos concretos que a desautorizem
, vedando-se o indeferimento por mero subjetivismo ou critérios abstratos de renda.

A esse respeito, o
Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi no REsp 2.055.899/MG, consolidou o entendimento de que a inversão automática dessa presunção, mediante a exigência indiscriminada de comprovação de pobreza, esvazia a eficácia do preceito legal.

No caso, a decisão agravada pautou-se exclusivamente
na existência de transferências bancárias em favor do próprio agravante, interpretadas como indício de conta oculta
, e no fato de ele ter declarado ser corretor de imóveis
. Ocorre que tal conclusão, além de especulativa, ignora
que a existência de
mais de uma conta corrente para fins de organização financeira pessoal
é
prática absolutamente comum e que, por si só, não revela capacidade econômica incompatível com a gratuidade.

Ademais, a
afirm
a
ção
de que a profissão de corretagem gera, necessariamente, altos ganhos é uma presunção genérica.

Conforme documentado nos autos, a Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2026, ano-calendário 2025, registra rendimentos totais de R$ 28.000,00 anuais, o que corresponde a uma média mensal de aproximadamente R$ 2.333,00 (ID 355524396). Os extratos bancários das contas mantidas no Banco do Brasil e no banco Next mostram que os saldos remanescentes ao final de cada mês são de pouca monta, em média não superiores a R$ 2.000,00 (ID 353994359 a
353994369).

Além disso, conforme narrado na exordial, o patrimônio a ser partilhado é composto por ativos de R$ 738.000,00 e passivos que somam R$ 641.163,68. Os bens compreendem: uma D20 (R$ 80.000,00), uma residência (R$ 350.000,00), um veículo Prisma (R$ 45.000,00), uma
Amarok
(R$ 40.000,00), uma chácara (R$ 200.000,00) e uma motocicleta (R$ 23.000,00). Trata-se de bens sem liquidez imediata, os quais não se convertem em pronta disponibilidade financeira para o custeio das despesas processuais.

A
s custas processuais perfazem o montante expressivo de R$ 36.229,09. Considerando que, neste Tribunal, o parcelamento é limitado a apenas seis vezes, o agravante teria de suportar um encargo mensal de R$ 6.038,18.

Ao confrontar este valor com a renda comprovada de aproximadamente R$ 2.333,00, já severamente comprometida por dívidas e despesas ordinárias de manutenção, conclui-se que o ônus processual impediria, na prática, o acesso à
justiça.

Diante desse conjunto probatório,
constata-se que
a presunção de hipossuficiência não foi afastada por elementos concretos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS
.
1.
Exceção de
pré
-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
3 .

De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do
art
. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.6.
Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC
, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

Portanto, considerando a presunção legal de hipossuficiência e a ausência de elementos que demonstrem a capacidade da agravante de suportar as custas sem prejuízo
do próprio sustento
, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante
o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder
ao
agravante os benefícios da gratuidade da
j
ustiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026